Tribunal: STF
Processo: HC 228001
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE COM PARTICIPAÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA: PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 11.5.2023, por Luiz Fernando Marques Gomes de Oliveira, advogado, em benefício de Paulo Henrique Gomes, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.4.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 789.108/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso preventivamente, em 27.10.2022, pela apontada prática dos delitos previstos no caput do art. 33 c/c o inc. IV do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente envolvendo menor de idade).



    3. Em 26.10.2022, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente, recebida pelo juízo da Vara Única da comarca de Cafelândia/SP (Ação Penal n. 1500342-47.2022.8.26.0104), em 10.2.2023. 



    4. Alegando ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da custódia preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2266150-76.2022.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Quinta Câmara de Direito Criminal, em 1º.12.2022. Tem-se na ementa do acórdão:



    “TRÁFICO DE ENTORPECENTES (artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Existência de prova da materialidade da infração e de indícios da autoria. Prisão decretada por decisão fundamentada. Presença dos requisitos da custódia cautelar. Substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Medidas que seriam inadequadas e insuficientes. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 3).



    5. Contra o acórdão do Tribunal paulista, impetrou-se o Habeas Corpus n. 789.108/SP. Em 17.2.2023, o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem. A decisão monocrática foi ratificada no julgamento do agravo regimental pela Sexta Turma do Tribunal Superior em 17.4.2023. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte que o regimental deve trazer novos argumentos hábeis a infirmar a decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios fundamentos. 2. A teor da jurisprudência deste Tribunal Superior, a diversidade de drogas encontrada e a prática do comércio espúrio em comparsaria com adolescente evidenciam a presença do periculum libertatis e constituem motivos idôneos para a imposição da cautela extrema ao réu, a despeito da sua primariedade, diante do risco concreto de reiteração delitiva. 3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e bastante a substituição da custódia cautelar do paciente por medidas alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 4. Agravo regimental não provido” (fl. 2, e-doc. 5).



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. 



    O impetrante alega que “o Paciente foi denunciado e está sendo processado, pelo crime de tráfico de drogas com a qualificadora de utilização de menor, sendo decretada a sua prisão preventiva no recebimento da denuncia, sem fundamentação idônea e sem contemporaneidade” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “o juiz de piso, ao decretar a prisão preventiva, limitou-se a se referir à gravidade abstrata do delito e ao clamor público, elementos insuficientes para justificar a medida extrema da prisão, conforme nossa pacífica jurisprudência” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Aponta entendimento do Superior Tribunal Justiça no sentido de que “a prisão que antecede a condenação transitada em julgado, só pode ser imposta ou mantida quando evidenciada, com explícita e concreta fundamentação, a necessidade da rigorosa providência, o que, na espécie, não aconteceu” (fls. 4-5, e-doc. 1). 



    Enfatiza que “cumpre ao magistrado vincular seu decisum a fatores reais de cautelaridade. Não basta mera alusão aos requisitos da custódia cautelar, expressões de simples apelo retórico, bem como relativas à necessidade de coibir a prática de delitos graves e ao clamor público, tais elementos não são aptos a embasar a medida restritiva de liberdade” (fl. 5, e-doc. 1).



     Argumenta que “a periculosidade do agente, garantia da ordem pública e gravidade do delito, por si sós, não podem servir de supedâneos para que se encarcere um indivíduo ainda não condenado definitivamente. Com efeito, analisando os requisitos presentes no art. 312 do CPP., pode-se concluir que embora o delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 autorize a custódia cautelar e haja uma probabilidade de condenação consubstanciada no fumus boni juris, não estão presentes os motivos que justifiquem a manutenção da medida que, como cediço, é excepcional, devendo estar demonstrados todos os requisitos ensejadores da decretação da prisão preventiva ao acusado” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Ressalta que a prisão preventiva “somente deve ser decretada em situações excepcionais, ou seja, quando presentes os indícios da autoria e prova da existência do crime, bem como um dos pressupostos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal)” (fl. 8, e-doc. 1).



    Menciona julgados da Segunda Turma deste Supremo Tribunal que “aplicou jurisprudência da Corte para determinar a libertação de pessoas presas com fundamento na gravidade, em abstrato, do crime de que são acusadas, sem fundamentação concreta, antes que sua condenação tenha transitado em julgado” (fl. 12, e-doc. 1).



    Alega falta de contemporaneidade da prisão preventiva, pois o paciente “estava respondendo o inquérito em liberdade, ou seja há mais de 06 meses, quando o Juízo decidiu por Decretar a Prisão, sem ao menos ter notícia de cometimento de novos delitos” (fl. 16, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Isto posto, requer ao Nobre Desembargador e respectiva Câmara, ‘ad referendum’ deferir liminarmente a prestação jurisdicional e, de conseguinte, determinar revogação da prisão preventiva, por ausência de fundamentação e de contemporaneidade, expedindo o competente Alvará de Soltura Clausulado, ou excepcionalmente substituir a prisão cautelar imposta aos pacientes por medidas cautelares diversas, a serem fixadas pelo que se aplique uma das Medidas Cautelares dos artigos 318 e 319 do CPP” (fl. 23, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    8. Ao acolher o parecer ministerial e decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da Vara Única da comarca de Cafelândia/SP concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta praticada, o risco de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do paciente no regular desenvolvimento da instrução criminal:



    “No caso dos autos, nos dia dos fatos, policiais militares em patrulhamento, avistaram em frente ao Bar do João (bar que fica fechado e atende por cima do muro), o acusado Paulo e o adolescente A.A.N, os quais, ao perceberem a aproximação da polícia, tentaram se evadir do local. Contudo, foram abordados, sendo encontrado em poder de Paulo, uma porção de maconha, além de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) em espécie, e no veículo, de sua propriedade, localizaram uma sacola contendo meio tijolo de maconha, uma porção de cocaína e quatro pedras de ‘crack’, além de um aparelho celular Samsumg e a quantia de R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais), tendo o adolescente A.A.N., que se encontrava junto com o acusado Paulo, assumido a propriedade da droga diante da autoridade Policial.



    Contudo, no processo de ato infracional nº 1500338-10.2022.8.26.0104, que apura a participação do adolescente A. A. N. sobre os mesmos fatos, em audiência de apresentação realizada aos 16/08/2022, o adolescente relatou que assumiu a propriedade do entorpecente pressionado pelo advogado Dr. Rui, que lá compareceu para acompanhar a ocorrência, o que aponta indícios suficientes para se concluir que isso foi feito para livrar Paulo Henrique Gomes da prisão em flagrante, como, aliás, ocorreu.



    Insta destacar, que Paulo Henrique Gomes, vulgo ‘Rick’, já vem sendo investigado pela Polícia Civil de Guarantã, por tráfico de entorpecentes juntamente com Victor Gabriel Silva de Jesus, vulgo ‘Biel’, o qual se encontra preso preventivamente pela prática de crime de roubo (processo nº 1500331-18.2022.8.26.0104), tendo a autoridade Policial de Guarantã, inclusive, requerido em juízo, o pedido de busca e apreensão criminal nº 1500441-17.2022.8.26.0104, que ocasionalmente resultou infrutífero.



    O Disque Denúncia (fls. 57/60) trouxe relatos fidedignos de que Paulo Henrique estaria traficando 24 horas por dia em um ponto conhecido como ‘Laje’, na Rua Zeferino Ricci, no bairro Soledade em Guarantã.



    Por fim, ainda que não ostente registros criminais em sua folha de antecedentes, a gravidade concreta dos delitos apurados, por si, basta à decretação da prisão preventiva. (...)



    Portanto, o robusto conjunto probatório e os fortes indícios de autoria carreados aos autos, dão conta de que Paulo Henrique Gomes, seja um dos protagonistas do narcotráfico realizado na cidade de Guarantã. 



    Há que se considera ainda a quantidade de entorpecente apreendido, além das denúncias recebidas em desfavor do denunciado, é forçoso reconhecer que, efetivamente, toda a droga apreendida destinava-se a entrega e consumo de terceiros, isto é, ao tráfico de drogas. 



    Por conseguinte, inegável o premente interesse da ordem pública, considerando crime envolvendo menor de idade em sua empreitada, abastecendo o nefasto mercado ilícito no narcotráfico na pequena cidade de Guarantã/SP, fomentando o descaminho de centenas munícipes, especialmente os jovens e, sobretudo, o aumento da criminalidade e violência na comunidade, consequências lógicas da presença do narcotráfico nas localidades que busca dominar.



    Igualmente patente o interesse da instrução criminal, considerando as evidências fáticas apuradas, até porque o acusado usou meio ardiloso para se eximir da culpa quando do registro da ocorrência, utilizando-se de um inimputável, a fim de que assumisse a culpa pelos seus atos, indicando que poderá prejudicar a colheita de provas e concomitantemente, frustrar a aplicação da Lei Penal.



    Sem dúvida, o estado de liberdade do acusado representa grave risco de perpetuação da atividade criminosa e da deletéria sensação de impunidade nascente no seio da sociedade. 



    Nestes termos, acompanhado pelo entendimento do Ministério Público, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal DECRETO A PRISÃOPREVENTIVA de PAULO HENRIQUE GOMES, qualificado nos autos” (fls. 85-87, e-doc. 4).



     



    9. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 1º.12.2022, ao denegar o Habeas Corpus n. 2266150-76.2022.8.26.0000. Tem-se no voto do Desembargador Relator, destaque para a quantidade e variedade de entorpecente apreendido, participação de menor no ato delituoso e a necessidade de impedir a interferência do paciente no regular desenvolvimento da instrução criminal:



    “Busca-se a revogação da prisão preventiva do paciente, sob a alegação de que a decisão que a decretou carece de fundamentação idônea, pois embasada na gravidade abstrata do delito e no clamor público, estando ausentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.



    Afirma-se que o paciente somente foi preso dois meses após os fatos, estando ausente, portanto, a contemporaneidade. (...)



    Segundo apurado, policiais militares efetuavam patrulhamento de rotina quando avistaram três indivíduos na frente a um bar e dois deles, o paciente e o adolescente [A.A.N], ao avistarem a viatura, tentaram escapar da abordagem, ao passo que Richard Alison da Silva Paulo jogou a chave da motocicleta nas dependências do estabelecimento. Os policiais realizaram a abordagem do paciente e encontraram com ele uma porção de maconha, além da quantia de R$ 55,00, em dinheiro. Indagado sobre a propriedade do veículo Santana, que estava estacionado em rua próxima ao local dos fatos, o paciente respondeu que lhe pertencia. Ato contínuo, em busca no automóvel, os policiais encontraram no banco traseiro uma sacola de mercado com meio tijolo de maconha, uma porção de cocaína, quatro pedras de crack, um aparelho celular Samsumg e a quantia de R$ 335,00, em dinheiro. Em poder de [A.A.N] nada de ilícito foi apreendido. Contudo, no processo instaurado para apurar a participação do adolescente no ato infracional nº 1500338-10.2022.8.26.0104, sobre os mesmos fatos, em audiência de apresentação, realizada aos 16 de agosto de 2022, ele disse que assumiu a propriedade do entorpecente porque foi pressionado pelo advogado que ali compareceu para acompanhar a ocorrência.



    Nesse sentido são as declarações de [A.A.N], de que os policiais encontraram no bolso do paciente um invólucro plástico de maconha e, no veículo dele, mais drogas. O menor relatou, também, que ambos foram levados à delegacia, contudo, seu advogado orientou que ‘assumisse a bronca’, pois ‘se comprometeria a liberá-lo posteriormente’ (fl. 46).



    Assim sendo, verifica-se que o paciente foi preso em contexto que, pelas circunstâncias em que se desenvolveram os fatos e pela quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, se podia perfeitamente presumir que se destinavam ao comércio ilegal.



    Portanto, estão presentes os pressupostos da prisão cautelar, tendo em vista que a prova até aqui produzida, nos limites em que ela pode ser examinada no âmbito estreito do habeas corpus, indica o envolvimento do paciente na disseminação de drogas. Trata-se de atividade nefasta, que deve ser coibida com rigor, de modo que é cabível, no caso, a custódia preventiva, para garantia da ordem pública.



    Ademais, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não ostenta qualquer vício de fundamentação, satisfazendo plenamente as exigências do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sendo consistentes e juridicamente corretas as razões invocadas pela autoridade impetrada, de modo que não comporta alteração.



    Referida decisão faz menção à presença dos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, deixando clara a existência de prova da materialidade da infração, demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 3/8), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), pelo auto de constatação (fls. 20/25) e pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 26/28), e de indícios da autoria, consistentes nos depoimentos colhidos até o momento, à gravidade do delito, equiparado a hediondo, as circunstâncias em que se desenvolveram os fatos e porque ‘Paulo Henrique Gomes, vulgo ‘Rick’, já vem sendo investigado pela Polícia Civil de Guarantã, por tráfico de entorpecentes juntamente com Victor Gabriel Silva de Jesus, vulgo ‘Biel’, o qual se encontra preso preventivamente pela prática de crime de roubo (processo nº 1500331-18.2022.8.26.0104), tendo a autoridade Policial de Guarantã, inclusive, requerido em juízo, o pedido de busca e apreensão criminal nº 1500441-17.2022.8.26.0104, que ocasionalmente resultou infrutífero. O Disque Denúncia (fls. 57/60) trouxe relatos fidedignos de que Paulo Henrique estaria traficando 24 horas por dia em um ponto conhecido como ‘Laje’, na Rua Zeferino Ricci, no bairro Soledade em Guarantã. Por fim, ainda que não ostente registros criminais em sua folha de antecedentes, a gravidade concreta dos delitos apurados, por si, basta à decretação da prisão preventiva ... o robusto conjunto probatório e os fortes indícios de autoria carreados aos autos, dão conta de que Paulo Henrique Gomes, seja um dos protagonistas do narcotráfico realizado na cidade de Guarantã. Há que se considerar ainda a quantidade de entorpecente apreendido, além das denúncias recebidas em desfavor do denunciado, é forçoso reconhecer que, efetivamente, toda a droga apreendida destinava-se a entrega e consumo de terceiros, isto é, ao tráfico de drogas. Por conseguinte, inegável o premente interesse da ordem pública, considerando crime envolvendo menor de idade em sua empreitada, abastecendo o nefasto mercado ilícito no narcotráfico na pequena cidade de Guarantã/SP, fomentando o descaminho de centenas munícipes, especialmente os jovens e, sobretudo, o aumento da criminalidade e violência na comunidade, consequências lógicas da presença do narcotráfico nas localidades que busca dominar. Igualmente patente o interesse da instrução criminal, considerando a evidências fáticas apuradas, até porque o acusado usou meio ardiloso para se eximir da culpa quando do registro da ocorrência, utilizando-se de um inimputável, a fim de que assumisse a culpa pelos seus atos, indicando que poderá prejudicar a colheita de provas e concomitantemente, frustrar a aplicação da Lei Penal. Sem dúvida, o estado de liberdade do acusado representa grave risco de perpetuação da atividade criminosa e da deletéria sensação de impunidade nascente no seio da sociedade.’ (fls. 85/87, dos autos originais).



    Assim, estando devidamente motivada pelo juízo de primeiro grau, cuja convicção não pode ser desconsiderada, pois é ele quem está próximo dos fatos, dos acusados e das testemunhas neles envolvidas, e, por isso, pode avaliar, com maior precisão e segurança, a necessidade da custódia cautelar, a decisão merece ser prestigiada. (...)



    É importante salientar, ainda, que o tráfico de entorpecentes é delito de gravidade diferenciada, tanto que legalmente equiparado aos hediondos, deixa em sobressalto a população, abala a tranquilidade social e, portanto, afronta à ordem pública. 



    Ressalte-se que, no caso, o deferimento de prisão domiciliar ou de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão à paciente seria claramente inadequado, insuficiente e geraria sentimento de impunidade, ainda mais em razão das circunstâncias já mencionadas e se tratando de crime tão nefasto, como o tráfico de entorpecentes. 



    Deve ser anotado, igualmente, que o não cabimento da liberdade provisória nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e a negativa desse benefício aos autores de crimes hediondos, como é o caso dos autos, decorre do disposto no artigo 323, inciso II, do Código de Processo Penal, bem como da própria Constituição Federal, que, no seu artigo 5º, inciso XLIII, estabelece a inafiançabilidade de tais infrações.



    Em razão disso, estando presentes, no caso, os motivos autorizadores da prisão preventiva, sua manutenção é medida que se impõe, a despeito da declaração de inconstitucionalidade do artigo 44, da Lei nº 11.343/06, que veda a concessão de liberdade provisória ao preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. 



    Aliás, no que diz respeito à declaração de inconstitucionalidade do artigo 44, da Lei nº 11.343/06, é importante deixar anotado que ela se deu em sede de controle difuso e, por este motivo, não vincula os demais órgãos jurisdicionais. Portanto, o fato de ter sido reconhecida inconstitucional a vedação à liberdade provisória não significa que esta deva ser automaticamente concedida nos delitos de tráfico, sendo perfeitamente cabível a prisão preventiva, quando demonstradas as hipóteses de incidência e seus requisitos legais. 



    Não há se falar, ainda, em violação ao princípio constitucional da presunção do estado de inocência, posto que se trata de custódia processual, decretada com observância dos preceitos constitucionais e legais pertinentes, por autoridade competente e decisão devidamente fundamentada, com fins estritamente cautelares, em razão da inequívoca presença dos pressupostos, requisitos e condições de admissibilidade da prisão preventiva. (...)



    Por fim, não há se falar que o decreto de prisão preventiva é inválido por ausência de contemporaneidade, eis que, estando presentes, como no caso, os motivos ensejadores da custodia cautelar, não importa em qual momento processual a medida seja decretada, desde que, até o trânsito em julgado.



    Dessa forma, não há qualquer ilegalidade na decretação da prisão cautelar em data posterior aos fatos, no caso, por ocasião do recebimento da denúncia, mesmo porque, é sabido que há delitos que demandam tempo razoável para a colheita de elementos informativos acerca da autoria e da materialidade, de modo a fundamentar a responsável decretação da prisão cautelar. 



    Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser reparado pela via do presente remédio constitucional” (fls. 2-8, e-doc. 3).



    10. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 789.108/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias e mantidos na decisão agravada:



    “O cenário descrito pelas instâncias ordinárias, notadamente, a diversidade de drogas encontrada – ‘meio tijolo, com 204,18g de maconha, pequenas porções, com 12,49g do mesmo entorpecente, 30,32g de cocaína e 6,67g de crack’ (fl. 156, grifei) – e a suposta prática do comércio espúrio em comparsaria com adolescente, evidencia a presença do periculum libertatis.



    Dessarte, a teor da jurisprudência desta Corte, esses motivos são idôneos para a imposição da cautela extrema ao acusado, a despeito da sua primariedade, sobretudo se o decreto prisional relata que ‘Paulo Henrique Gomes é 'um dos protagonistas do narcotráfico realizado na cidade de Guarantã'’ (fl. 157, destaquei), diante do risco concreto de reiteração delitiva. 



    Dadas as circunstâncias do fato, não se mostra adequada e bastante, ao menos por ora, a substituição do cárcere preventivo do réu por medidas menos onerosas (art. 282 c/c art. 319 do CPP)” (fl. 3, e-doc. 5).



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, não se há cogitar de aplicação de medida cautelar diversa da prisão. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, periculosidade do agente, risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do paciente no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.397-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes. Prisão preventiva. Especial gravidade da conduta. Paciente foragido. Garantia da ordem pública. Conveniência da instrução criminal. Garantia de aplicação da lei penal. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Substituição da prisão por medidas cautelares dela diversas. Insuficiência. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de tribunal superior. Supressão de instância. Inexistência de ilegalidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 224.073-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.551-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2022).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Pedido formulado fora de tempo, porquanto apresentado somente no agravo. Inovação recursal. Não conhecimento. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 223.144-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.4.2023).



    12. Quanto ao alegado constrangimento ilegal pela ausência de contemporaneidade da custódia cautelar decretada, é pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, 
(iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021).



    A contemporaneidade do decreto prisional também foi objeto de apreciação pelas instâncias antecedentes, tendo o Tribunal de Justiça de São Paulo assentado:



    Por fim, não há se falar que o decreto de prisão preventiva é inválido por ausência de contemporaneidade, eis que, estando presentes, como no caso, os motivos ensejadores da custodia cautelar, não importa em qual momento processual a medida seja decretada, desde que, até o trânsito em julgado.



    Dessa forma, não há qualquer ilegalidade na decretação da prisão cautelar em data posterior aos fatos, no caso, por ocasião do recebimento da denúncia, mesmo porque, é sabido que há delitos que demandam tempo razoável para a colheita de elementos informativos acerca da autoria e da materialidade, de modo a fundamentar a responsável decretação da prisão cautelar. 



    Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser reparado pela via do presente remédio constitucional” (fl. 8, e-doc. 3).



    Está evidenciada, na espécie, a contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão cautelar, nos termos do § 2º do art. 312 do Código de Processo Penal. Este Supremo Tribunal já decidiu que, “ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se sinalizada a contemporaneidade da custódia” (HC n. 183.167/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020). 



    Este Supremo Tribunal Federal também assentou que “a aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa” (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 20.3.2019). Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.961-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2022).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Alegação de demora no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimen